Tribunal: TJSP
Processo: 2140723-06.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Violência Doméstica Contra a Mulher
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-11
Data de publicação: 2021-07-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – VIOLENCIA DOMESTICA – O decreto de prisão preventiva está devidamente fundamentado quando revela a imprescindibilidade da custódia cautelar. Ameaças contra a vitima na presença de policiais. Periculosidade concreta ORDEM DENEGADA.